Tribunal: TJDFT
Processo: 0724396-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0724396-28.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) RECORRENTE: ELISSON JORGE SOUZA LEAO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DESPACHO Remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para apresentar contrarrazões ao agravo interno (fls. 92/102), nos termos do artigo 265, §§ 2o e 4o do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA-DF, 10 de julho de 2023 18:54:55. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora